Tribunal: TJBA
Processo: 8001989-03.2024.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001989-03.2024.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MERCADO E MATERIAL DE CONSTRUCAO NOVA AMERICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NILSON SALUM CARDOSO DOURADO, GLENIA SALUM CARDOSO DOURADO, NILSON CARDOSO DOURADO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL DOS ENCARGOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. MATÉRIA DE DIREITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. VALIDADE DA COBRANÇA. COMPENSAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO IMPROVIDA
.

1. Inexiste excesso na execução quando a dívida executada é atualizada conforme os encargos previstos em contrato, de modo que, havendo disposição expressa das despesas contratuais, do seguro prestamista e da capitalização de juros no instrumento firmado entre as partes, a atualização da dívida decorre do exercício regular do direito.

2. Não configura cerceamento de defesa a ausência de perícia contábil quando a controvérsia pode ser solucionada mediante a análise das cláusulas contratuais e dos documentos constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de prova técnica

3. A compensação de valores decorre de previsão legal, não dependendo de reconhecimento expresso da parte contrária, podendo eventual abatimento ser analisado no curso da execução, sem prejuízo da validade da cobrança.

Apelação cível a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos esta apelação
8001989-03.2024.8.05.0145
em que são apelantes a
MERCADO E MATERIAL DE CONSTRUCAO NOVA AMERICA LTDA
e
BRUNA NASCIMENTO DE SOUZA
e em que é apelado o
BANCO BRADESCO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça